Tribunal: TCU
Processo: 044.219/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão eletrônico (PE) 35/2021 sob a responsabilidade do Departamento de Polícia Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão eletrônico (PE) 35/2021 sob a responsabilidade do Departamento de Polícia Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, não conhecer da representação; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o pedido de medida cautelar formulado pela interessada; e 9.3. dar ciência desta deliberação à representante e à Coordenação de Administração da Polícia Federal, para que no exercício da fiscalização que lhe compete, verifique a existência de eventuais irregularidades.